Tribunal: TJSP
Processo: 1001296-78.2025.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargante – Alegação de contradição quanto ao ônus sucumbencial - Ocorrência – Embargante vencedora – Decaimento do embargado, que arca com as verbas sucumbenciais – Acórdão parcialmente modificado – Declaratórios acolhidos com efeito modificativo.